Tribunal: STF
Processo: HC 204763
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do HC 582.924/SC.
    Alega-se, em síntese, “que a decisão que suspendeu o livramento condicional não apresentou fundamentação idônea, estando amparada unicamente na suposta prática do ilícito” (pág. 7 da petição inicial). 
    Requer-se, ao final:
    “a) Conceder a medida liminar para suspender a ordem de prisão emanada pelo juiz de primeiro grau, até o julgamento definitivo do habeas corpus. 
    b) No mérito, conceda a ordem para reconhecer a nulidade da decisão que suspendeu o livramento condicional ante a ausência de fundamentação idônea, ou;
    c) Alternativamente, conceder a ordem para determinar que o eg. Tribunal a quo analise o mérito do writ originário” (pág. 9 da petição inicial). 
    Em decisão anterior, decidi que a impetração merecia parcial conhecimento, pois a tese de ausência de fundamentação da decisão que revogou o livramento condicional sequer havia sido analisada definitivamente no Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sua análise por esta Suprema Corte poderia implicar dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do HC 582.924/SC pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora, que, por meio do Ofício 080593/2021-CPPE, encaminhou a decisão monocrática proferida em 2/8/2021, denegando a ordem pretendida (doc. eletrônico 10). 
    Ante o exposto, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, julgo-o prejudicado (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator